Tribunal: TJDFT
Processo: 0001442-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante tendo nos bolsos quatro decigramas de crack, vinte e seis gramas e dois centigramas de maconha em dinheiro miúdo (cento e trinta e um reais), transitando em local conhecido como de intensa traficância.
2 A materialidade e a autoria do tráfico de droga se reputam provadas quando há prisão em flagrante do agente, com apreensão do objeto material, do instrumento e do produto do crime, sendo a ação de venda testemunhada em Juízo por testemunhos de policiais condutores do flagrante.
3 A exasperação da pena-base deve ser proporcional, obedecendo ao critério de um oitavo incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do tipo penal em abstrato por cada moduladora. Decota-se o excesso.
4 Apelação parcialmente provida.